Tribunal: TJMT
Processo: 1022617-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022617-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), DAISE REGINA ELEUTERIO DA LUZ - CPF: 390.164.122-04 (AGRAVADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Irio Braz Brun, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem imóvel move em desfavor de Daise Regina Eleutério da Luz, indeferiu a tutela reintegratória vindicada, por considerar não demonstrado os requisitos legais.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que demonstra a ocorrência do esbulho de sua posse no imóvel. Assevera que manteve com a agravada relação de união estável entre setembro/2018 a maio/2022, e que após o rompimento houve o esbulho do apartamento. Afirma que em 04.08.2022 o recorrente foi submetido a uma cirurgia para tratamento de aneurisma na aorta abdominal, e em seguida, outra cirurgia para desobstrução das artérias coronarianas.

Aduz que sua recuperação tem sido na zona rural, diante do centro médico e com má qualidade das estradas, causando-lhe dores e dificuldade de locomoção.

Salienta que o imóvel foi adquirido antes da constituição da união estável, e que o boletim de ocorrência demonstra que a posse era, por ele mantida, até o momento do esbulho pela recorrida. Pugna pela concessão da reintegração no imóvel.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149691173).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 152151154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Irio Braz Brun interpôs ação de reintegração de posse contra Daise Regina Eleutério da Luz,
alegando ser legítimo possuidor do imóvel u
rbano, apartamento nº. 44, Edifício Tangará.

Narrou que após o rompimento da união do casal, a ré permanece no imóvel, tendo sido realizada várias tentativas para a desocupação do bem.

O douto magistrado indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores (id. 149435190).

Contra essa decisão, o agravante recorre.

Pois bem. A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar do agravante asseverar ser possuidor, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque a agravada requereu a concessão de medidas protetivas em desfavor do recorrido, não caracterizando, portanto, o esbulho.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
No caso em apreço não resta demonstrado o desbulho praticado pela parte requerida, requisito indispensável para a concessão da liminar. Isso porque, conforme narrado pela própria parte autora, que as partes mantiveram união estável por mais de três anos, sendo que nesse período residiram no imóvel objeto dos autos.

Conforme se infere da decisão juntada no id 96530792, a requerida requereu a concessão de medidas protetivas em desfavor do autor
, sendo que no dia 21/06/2022 foram deferidas as seguintes: a) a proibição do requerido/ofensor de se aproximar da requerente/vítima, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros que deverá ele guardar, especialmente da residência onde a mesma se encontrar; b) proibição do requerido/ofensor de manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) o afastamento do ofensor do lar; e) a expedição de mandado de separação de corpos, determinando ao requerido/indicado o afastamento do lar conjugal e, se necessário for, a recondução da ofendida/requerente ao mesmo, conforme dispõe o art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006. Conforme se infere da decisão anexa, as medidas protetivas foram deferidas até o dia 21/12/2022, podendo ser prorrogadas.”
(id. 149435190 - negritei)

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (TJMT, RAI 1002217-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017)

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse justa defendida pela agravada.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar possessória, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023